Tribunal: TJDFT
Processo: 0733423-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733423-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS EDUARDO PEREIRA GARRIDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o interesse recursal, observado que o MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora